Tribunal: TJES
Processo: 0000800-04.2011.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000800-04.2011.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

APELADO: ALCINEIA ALVES DE FREITAS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. LEI SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO DE PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Conceição da Barra em face de sentença que julgou procedente pedido de cobrança, determinando o pagamento de adicional de assiduidade à servidora pública no percentual de 5% (cinco por cento), com base na alteração promovida pela Lei Municipal nº 2.277/05.

O ente municipal recorre, arguindo preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação e, no mérito, defendendo a aplicação do percentual original de 2,5% (dois e meio por cento), previsto na redação original da Lei Municipal nº 2.052/99 e suas regras de transição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (ii) definir o percentual devido à servidora a título de adicional de assiduidade, determinando se há direito adquirido à aplicação da lei nova (Lei nº 2.277/05) que majorou o benefício, ou se deve prevalecer o regime anterior (Lei nº 2.052/99) defendido pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Embora sucinta, a decisão expôs a
ratio decidendi
para acolher a tese da autora (aplicação da lei nova), o que é suficiente, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes. 5. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, nem a regime de vencimentos. 6. É lícito à Administração promover alterações na composição remuneratória, como extinguir, reduzir ou criar vantagens, por meio de lei superveniente, desde que observada a irredutibilidade nominal de vencimentos. 7. Diante da ausência de direito adquirido a regime jurídico, a pretensão da autora (acolhida na sentença) de receber o adicional no percentual majorado pela lei nova é improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral. Inversão dos ônus de sucumbência. 9.
Tese de julgamento:
"O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, sendo lícita a alteração da forma de cálculo ou do percentual de vantagens por lei superveniente, como o adicional de assiduidade, desde que observada a irredutibilidade nominal de vencimentos".

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 2.052/1999, art. 110 (redação original e §§ 1º e 2º); Lei Municipal nº 2.277/2005, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 66.893/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 06/12/2021; STJ, AgInt no REsp 1633972/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
em face da r. sentença que, nos autos da “ação de cobrança” ajuizada por
ALCINEIA ALVES DE FREITAS
,
julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais (id. 15072169) aduz o apelante, em trato preliminar, a nulidade da sentença por falta de fundamentação. No mérito, defende que a interpretação correta do Art. 110 da Lei Municipal nº 2.052/99 (em sua redação original) e suas regras de transição não autorizariam o pagamento no percentual de 5% (cinco por cento), mas sim de 2,5% (dois e meio por cento).

Contrarrazões no id. 15072173 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000800-04.2011.8.08.0015

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

APELADA: ALCINEIA ALVES DE FREITAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
em face da r. sentença que, nos autos da “ação de cobrança” ajuizada por
ALCINEIA ALVES DE FREITAS
,
julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais (id. 15072169) aduz o apelante, em trato preliminar, a nulidade da sentença por falta de fundamentação. No mérito, defende que a interpretação correta do Art. 110 da Lei Municipal nº 2.052/99 (em sua redação original) e suas regras de transição não autorizariam o pagamento no percentual de 5% (cinco por cento), mas sim de 2,5% (dois e meio por cento).

Contrarrazões no id. 15072173 pelo desprovimento do recurso.

Acerca da alegada ausência de fundamentação da r. sentença, verifico que o ilustre juízo primevo, embora de forma sucinta, expôs claramente sua
ratio decidendi
. Fundamentou o direito da autora na expressa previsão do Art. 110 da Lei Municipal nº 2.052/99, com a alteração dada pela Lei nº 2.277/05 . Ao adotar esta tese (aplicação da lei nova), o ilustre magistrado, por via de consequência lógica, rejeitou a tese defensiva que pugnava pela aplicação da lei antiga (2,5%).

Ademais, vale reforçar o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ventilados pelas partes, mas sim a expor os fundamentos fáticos e jurídicos que formaram seu convencimento, o que foi devidamente observado no caso.
Assim, rejeito tal questão.

Superado tal argumento, a controvérsia de mérito cinge-se em definir qual o percentual devido à servidora a título de adicional de assiduidade, considerando a evolução legislativa municipal.

A autora sustenta que, após sua admissão ao regime jurídico no ano de 1982, preencheu os requisitos para percepção do adicional de assiduidade previsto no Estatuto dos Servidores Públicos de Conceição da Barra – Lei Complementar n. 2.052/1999. Ocorre que, a referida legislação foi alterada pela Lei Municipal de Conceição da Barra de n. 2.277 de 28 de novembro de 2005, o que lhe causou prejuízos, em razão do direito adquirido pelo regramento anterior.

Esclareço que no art. 110 do Estatuto dos Servidores Públicos de Conceição da Barra – Lei Complementar n. 2.052/1999 tinha a previsão da porcentagem correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) referente ao acréscimo de remuneração pela percepção do adicional de assiduidade. Veja-se:

Art. 110. Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício prestado à administração direta, autarquias e fundações do Município de Conceição da Barra, o servidor público em atividade terá direito a um adicional de assiduidade, em caráter permanente, correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) do vencimento básico do cargo, respeitado o limite de 10% (dez por cento).

§1°. A gratificação de assiduidade para decênio em curso na data da promulgação desta Lei Complementar será calculada proporcionalmente de forma mista.

§2°. Para aplicação do disposto no §1º será considerado percentual de 25% (vinte cinco por cento) para os anos já trabalhados e, de 2,5% (dois e meio por cento) para os anos a serem trabalhados até a complementação do decênio.

E, tal dispositivo foi revogado pela Lei Municipal de Conceição da Barra de n. 2.277 de 28 de novembro de 2005, que dispôs a porcentagem de 5% (cinco por cento) em relação ao acréscimo decorrente do referido adicional. Veja-se:

Art. 1º. Altera o Art. 110 da lei 2.052 de 11 de novembro de 1999, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 110. Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício prestado a administração direta, autarquia e fundações do Município de Conceição da Barra, o servidor público em atividade terá direito a um adicional de assiduidade em caráter permanente correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento básico do cargo, respeitado o limite de 15% (quinze por cento).

Parágrafo único – O direito ao recebimento deste benefício contará desde a admissão do servidor no quadro da administração direta, das autarquias e fundações do Município, inclusive retroagindo seus efeitos para essa contagem, não existindo proporcionalidade, ou seja, o direito se dá a cada 10 (dez) anos, ininterruptos de serviço à municipalidade.

Art. 2°. Ficam revogados os §§1° e 2º do artigo 110 da Lei 2.052/99”.

Esclarecidas tais questões, destaco que, sobre o tema, o c. Superior de Justiça já decidiu que “o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o regime de subsídio. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 66.893/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021) e que “a lei superveniente que promove a reestruturação do sistema remuneratório dos servidores públicos pode alterar a forma de cálculo de vantagens pessoais incorporadas, ainda que tenham sido obtidas judicialmente, desde que observada a irredutibilidade nominal de vencimentos” (AgInt no REsp 1633972/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, de forma a julgar improcedente a pretensão autoral.

Ante a presente proposta de voto, inverto os ônus de sucumbência, condenando a autora/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000800-04.2011.8.08.0015

RELATOR : DE
S.

JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

RECORRIDO :
ALCINEIA ALVES DE FREITAS

MAGISTRADO :
AKEL DE ANDRADE LIMA

VOTO VISTA

Trata-se da continuação de julgamento da apelação cível interposta pelo Município de Conceição da Barra contra a sentença que julgou procedente o pedido
formulado
pela ora Recorrida, para:

(i)
declarar
o direito da autora ao recebimento do adicional de assiduidade de 5% sobre seu vencimento básico, com efeitos retroativos a partir de maio de 2006, observad
a
a prescrição quinquenal estabelecida pelo Decreto nº 20.910/1932;

(ii) condenar o Município Recorrente ao pagamento das diferenças referentes ao adicional de assiduidade devido desde maio de 2006, conforme Decreto nº 20.910/1932, cuja quantificação exata será apurada na fase de liquidação da sentença, acrescida de juros e correção monetária a partir dos dados de cada vencimento até o pagamento efetivo; e

(iii) condenar o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor
atribuído
à causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Iniciado o julgamento, o relator, Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira rejeitou a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, invertendo os ônus da sucumbência.

Foi acompanhado pelo Desembargador
Alexandre Puppim.

O Desembargador Eder Pontes da Silva acompanhou o relator, no tocante à preliminar, e, no mérito, inaugurou a divergência, para dar parcial provimento ao recurso,
apenas para afastar a definição do percentual de 5% (cinco por cento) devido a autora
ALCINEIA ALVES DE FREITAS
, em razão do reconhecimento da gratificação de assiduidade, postergando tal situação para a fase de liquidação de sentença, tendo em vista as alterações legislativas ocorridas durante os períodos de aquisição.

Por força do disposto no artigo 942 do CPC, fui convocado para participar do julgamento.

Pois bem.

A sentença reconheceu o vínculo estatutário da autora com o Município desde 1982 e o direito da mesma ao pagamento de adicional de assiduidade, no percentual de 5% sobre o respectivo vencimento básico, respeitada a prescrição das parcelas anteriores a maio de 2006, conforme Decreto nº 20.910/1932.

Na apelação, o Município sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, que o percentual integral de 5% só seria aplicável após a alteração pela Lei nº 2.277/05, e que as regras de transição da lei original (redação de 1999) previam cálculos proporcionais e mistos que resultariam em percentuais menores (2,5%).

Muito bem.

Examinando os autos,
verifico que foram observadas as exigências previstas no artigo 93, IX, da CF e no artigo 489, II, do CPC.

Conquanto sucinta, a sentença expôs, de forma clara, os motivos pelos quais o magistrado
a quo
, lastreando-se no livre convencimento motivado, acolheu a tese
da

Autora
/Recorrida, rejeitando a tese defensiva que pugnava pela aplicação da lei antiga (2,5%).

Nesse contexto, não vislumbro a alegada nulidade da sentença p
ela
carência de fundamentação, razão pela qual, acompanho o relator, Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, para rejeitar a preliminar.

No mérito,
controvérsia diz respeito ao percentual relativo ao adicional de assiduidade incidente sobre o vencimento básico da servidora.

Está
comprovado nos autos,
o
vínculo estatutário da
Autora/Recorrida
com o Município de Conceição da Barra desde 1982, bem como o cumprimento do decênio ininterrupto exigido pela Lei Municipal nº 2.052/99.

A alegação recursal de que deveria ser aplicado o percentual de 2,5% (da redação original) não subsiste ao exame da legalidade estrita.

A Lei Municipal nº 2.277/05 consolidou o adicional de assiduidade no patamar de 5% por decênio.

A
s parcelas retroativas a que faz jus a Autora/Recorrida (limitadas a 2006 pela prescrição) estão amparadas pelo percentual previsto n
o artigo 110, da Lei Municipal nº 2.052/99, com a redação alterada pelo artigo 1º, da
Lei Municipal nº 2.277/05, ou seja, 5% por decênio,
limitado a 15%.

Assim
, preenchidos os requisitos temporais e inexistindo prova de interrupção do exercício funcional — ônus que incumbia ao ente público nos termos do art. 373, II, do CPC —, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Em face do exposto, pedindo v
ê
nia aos que manifestaram entendimento diverso, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000800-04.2011.8.08.0015

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

APELADA: ALCINEIA ALVES DE FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO DIVERGENTE

Rememorando a irresignação trazida a julgamento, destaco que se trata de recurso de apelação cível interposta pelo
MUNIC
Í
PIO DE CONCEI
ÇÃO
DA BARRA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra, que julgou procedente o pedido formulado por
ALCINEIA ALVES DE FREITAS
, na Ação de Cobrança de Adicional de Assiduidade, e, via de consequência, declarou o direito da autora ao recebimento do adicional de assiduidade de 5% (cinco por cento) sobre seu vencimento básico, com efeitos retroativos a partir de maio de 2006, observado a prescrição quinquenal estabelecida pelo Decreto nº 20.910/1932, além do recebimento das diferenças referentes ao adicional de assiduidade devido desde maio de 2006 conforme Decreto nº 20.910/1932, cuja quantificação exata será apurada na fase de liquidação da sentença, acrescida de juros e correção monetária a partir dos dados de cada vencimento até o pagamento efetivo.

Ao apresentar suas razões (id 15072169), o apelante aduziu, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante a ausência de análise da argumentação da defesa e dos documentos apresentados pela defesa. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, para que seja modificado o percentual aplicado pelo magistrado
a quo
, ao argumentar que a autora teria direito a 2,5% (dois e meio por cento) invés de 5% (cinco por cento).

Iniciado o julgamento do presente apelo, o eminente Desembargador Relator Júlio Cesar Costa de Oliveira proferiu voto onde
entendeu por
d
ar

provimento ao recurso
,
para
julgar improcedente a pretensão autoral, e consequentemente, inverter o ônus de sucumbência, condenando a autora/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa
.

Por ser oportuno,
destaco que o
eminente Desembargador

Alexandre Puppim já registrou voto acompanhando o voto do r
elator
.

Feita essa breve introdução, e após analisar o caso concreto, pedindo vênia a
os
eminente
s
Desembargador
es
Júlio Cesar Costa de Oliveira

e Alexandre Puppim
, penso em divergir parcialmente do entendimento delineado
pelo relator
.

Inicialmente,
p
ara não me estender, destaco que acompanho o Desembargador Relator acerca da impossibilidade de acolhimento da pretensão anulatória da sentença formulada pelo
MUNIC
Í
PIO DE CONCEI
ÇÃO
DA BARRA
, eis que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não precisa rebater todos os argumentos, desde que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada,
in verbis
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS-ST. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EFEITOS PROSPECTIVOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. RECONHECIMENTO DO PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DO GRAU DE DECAIMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam capazes de infirmar as conclusões adversárias
. [...]. (STJ; AgInt-AREsp 2.623.045; Proc. 2024/0104573-0; SP; Segunda Turma; Relª Min. Maria Thereza de Assis Moura; DJE 22/12/2025).

Contudo, pedindo vênia ao eminente Desembargador Relator, entendo ser descabida conclusão registrada no voto condutor, tendo em vista que ela, além de ser contrária ao fundamentos apresentados, consubstanciaria em evidente julgamento
extra petita
.

Por ser oportuno, destaco que o insigne Desembargador Relator, após rejeitar a questão preliminar suscitada,
registrou que “
[...]
a controvérsia de mérito cinge-se em definir qual o percentual devido à servidora a título de adicional de assiduidade, considerando a evolução legislativa municipal.
”
.

Destaco, ainda, que após analisar a evolução da legislação do Município de Conceição da Barra acerca do adicional de assiduidade, expôs que “
[...]
o c. Superior de Justiça já decidiu que ‘o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o regime de subsídio. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 66.893/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021) e que ‘a lei superveniente que promove a reestruturação do sistema remuneratório dos servidores públicos pode alterar a forma de cálculo de vantagens pessoais incorporadas, ainda que tenham sido obtidas judicialmente, desde que observada a irredutibilidade nominal de vencimentos’ (AgInt no REsp 1633972/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021)
”.

Assim, resta evidenciado que o acolhimento do recurso interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE CONCEI
ÇÃO
DA BARRA
, com a determinação de julgamento improcedente a pretensão autoral, e a inversão do ônus de sucumbência,
nos moldes inclusos no voto condutor
, mostra-se contrário à fundamentação procedida, eis que resultaria no afastamento do adicional de assiduidade que
ALCINEIA ALVES DE FREITAS
teria direito, bem como, que avançaria além do pedido formulado na apelação interposta, haja vista que o mesmo se limita a discussão de qual seria o percentual devido à servidora a título de adicional de assiduidade, em função da evolução legislativa municipal.

Na sequência, em que pese concorde que a fundamentação procedida pelo Desembargador Relator
Júlio Cesar Costa de Oliveira,
de que
o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, bem como que lei superveniente pode alterar a forma de cálculo de vantagens pessoais incorporadas, destaco que tal entendimento não serve para afastar o direito de
ALCINEIA ALVES DE FREITAS
ao recebimento do adicional de assiduidade.

Nessa quadra, importante rememorar que a implementação do direito acontece com o exercício efetivo e contínuo da função pública, e de que acordo com as provas produzidas, inexiste qualquer dúvida de que
ALCINEIA ALVES DE FREITAS
é servidora do Município de Conceição da Barra desde 01 de março de 1982, e que em virtude da edição do Estatuto dos Servidores Públicos de Conceição da Barra (Lei Complementar nº 2.052/1999), que em seu artigo 110, posteriormente alterado pela Lei Municipal nº 2.277/2005, passou a prever um adicional de assiduidade aos servidores municipais, tem direito a perceber tal gratificação, independentemente das alterações legislativas ocorridas.

Lado outro, registro que a sentença ora objurgada laborou com equívoco ao “
[...] DECLARAR o direito da autora ao recebimento do adicional de assiduidade de 5% sobre seu vencimento básico [...]
”, eis que diante das alterações legislativas ocorridas, deverá ser procedida, em fase de liquidação de sentença, a análise pormenorizada da situação da autora, tendo em vista a implementação do direito antes e depois da Lei Municipal nº 2.277/2005, o que resultar em aplicação do adicional em percentuais diferentes, mas que somente causaram efeitos financeiras após maio de 2006, em virtude da prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/1932).

Assim, entendo que o recurso interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE CONCEI
ÇÃO
DA BARRA
deve ser julgado parcialmente procedente, apenas para afastar a definição procedida pela sentença prolatada pelo
magistrad
o
da
1
ª Vara d
a Comarca de
C
onceição da Barra,
acerca do percentual devido pela municipalidad
e, devendo tal valor ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Consequentemente,
entendo que tal
situação não
deve resultar na
alteração da sucumbência,
tendo em vista que
o provimento parcial do recurso,
nos moldes aqui delineados,
não
se mo
s
tra
suficiente para inverter a sucumbência objeto de condenação em primeiro grau.

À luz do exposto, novamente rogando vênia aos eminentes Desembargador Relator
Júlio Cesar Costa de Oliveira e
ao Desembargador A
lexandre Puppim
, entendo por divergir parcialmente da conclusão proferida no voto condutor, razão pela qual
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
apelo
d
o

MUNIC
Í
PIO DE CONCEI
ÇÃO
DA BARRA
,
apenas
para afastar a definição do percentual
de 5% (cinco por cento)
devido
a autora
ALCINEIA ALVES DE FREITAS
,
em razão do reconhecimento da gratificação de assiduidade, postergando tal situação para a fase de liquidação de sentença, tendo em vista as
alterações legislativas ocorridas
durante os períodos de aquisição.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

Apelação Voluntária nº 0000800-04.2011.8.08.0015

Recorrente: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Recorrida: ALCINEIA ALVES DE FREITAS

Advogada: LESLIE MESQUITA SALDANHA - OAB ES10326-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos para melhor exame das matérias versadas nesta
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
em face da
SENTENÇA
(id. 55731402) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Conceição da Barra
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
proposta por
ALCINEIA ALVES DE FREITAS
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente
“o pedido formulado por ALCINEIA ALVES DE FREITAS, para: 1. DECLARAR o direito da autora ao recebimento do adicional de assiduidade de 5% sobre seu vencimento básico, com efeitos retroativos a partir de maio de 2006, observado a prescrição quinquenal estabelecida pelo Decreto nº 20.910/1932; 2. CONDENAR o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES ao pagamento das diferenças referentes ao adicional de assiduidade devido desde maio de 2006 conforme Decreto nº 20.910/1932, cuja quantificação exata será apurada na fase de liquidação da sentença, acrescida de juros e correção monetária a partir dos dados de cada vencimento até o pagamento efetivo
”, além de condenar
“o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
”.

Cabe rememorar que
Eminente Relator, Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
, proferiu Voto pelo
provimento integral do recurso, para julgar improcedente a pretensão autoral
, com inversão dos ônus de sucumbência, no que foi
acompanhado pelo Eminente Desembargador ALEXANDRE PUPPIM
.

Na sequência,
o Desembargador ÉDER PONTES DA SILVA inaugurou divergência
, votando pelo
provimento parcial do recurso
, apenas para afastar a definição do percentual de 5% (cinco por cento) fixado pelo Juízo
a quo
, postergando sua definição à fase de Liquidação de Sentença, mantida, contudo, a procedência do pedido e a sucumbência originária.

Diante da divergência instaurada,
o julgamento prossegue pela técnica prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil
, de modo que passo a proferir Voto no delineado contexto.

I - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

No que concerne à Preliminar em destaque suscitada pelo Recorrente,
não identifico razões para dissentir da conclusão do Eminente Relator
.

Deveras, constata-se que
a Sentença recorrida, embora sucinta, expôs com clareza a
ratio decidendi
adotada
. Ademais, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ventilados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada, conforme assentado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

"
EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. [...] 1.
O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam capazes de infirmar as conclusões adversárias
. [...]"

(
STJ
, AgInt no AREsp n.º 2.623.045/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Segunda Turma, DJe 22/12/2025)

Isto posto, REJEITO a Preliminar em comento, em consonância com o Voto condutor.

II - MÉRITO

No intuito de examinar a controvérsia recursal propriamente dita,
revela-se imperioso delimitar, com a máxima precisão, a causa de pedir e o pedido veiculados na Petição Inicial
(fls. 02/10), porquanto tal delimitação constitui premissa indispensável à correta compreensão do objeto litigioso e, por consequência, à adequada solução do recurso.

Neste passo, cumpre realçar, de início, que a
Exordial é categórica ao assentar que a p
retensão autoral
funda-se, de forma exclusiva, no suposto direito adquirid
o
ao percebimento do adicional de assiduidade,
nos moldes estabelecidos pelos parágrafos primeiro e segundo, do artigo 110, da Lei Municipal n.º 2.052/1999, em sua redação originária
.

A propósito, a Autora assim sustenta textualmente,
in litteris
:

"
A Lei 2.277 de 28 de Novembro de 2005, fere o principio do direito adquirido, quando alterou o artigo 110 e revogou seus parágrafos, já consolidado anteriormente, Constituição Federal, XXXVI do artigo 5º que: 'artigo 5º, XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada'.
" (fls. 03)

Nessa ordem de ideias,
a Peça Vestibular transcreve a redação originária do artigo 110, da Lei Municipal n.º 2.052/1999
— que previa adicional de 2,5% (dois e meio por cento) por decênio, com teto de 10% (dez por cento) —
e, especialmente, os seus parágrafos primeiro e segundo, que disciplinavam o cálculo proporcional e misto para o decênio em curso na data de promulgação daquela Lei
, nos seguintes termos:

"
Lei nº 2.052/1999

(...)

Art. 110.
Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício prestado à administração direta, autarquias e fundações do Município de Conceição da Barra, o servidor público em atividade terá direito a um adicional de assiduidade, em caráter permanente, correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) do vencimento básico do cargo, respeitado o limite de 10% (dez por cento).

§ 1º.
A gratificação de assiduidade para decênio em curso na data de promulgação desta Lei Complementar será calculada proporcionalmente e de forma mista.

§ 2º.
Para aplicação do disposto no §1º será considerado percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para os anos já trabalhados, e de 2,5% (dois e meio por cento) para os anos a serem trabalhados até a complementação do decênio."

Subsequentemente, a Autora transcreve a
Lei Municipal n.º 2.277/2005, que conferiu nova redação ao artigo 110
— majorando o percentual para 5% (cinco por cento) por decênio, com teto de 15% (quinze por cento) —
e, sobretudo, revogou expressamente os parágrafos primeiro e segundo, eliminando a regra de transição proporcional e mista
,
in litteris
:

“
Lei nº 2.277/2005

Art. 1º.
Altera o Art. 110 da Lei 2.052 de 11 de novembro de 1999, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"
Art. 110.
Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício prestado a administração direta, autarquia e fundações do Município de Conceição da Barra, o servidor público em atividade terá direito a um adicional de assiduidade em caráter permanente correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento básico do cargo, respeitado o limite de 15% (quinze por cento).

Parágrafo único
– O direito ao recebimento deste benefício contará desde a admissão do servidor no quadro da administração direta, das autarquias e fundações do Município, inclusive retroagindo seus efeitos para essa contagem, não existindo proporcionalidade, ou seja, o direito se dá a cada 10 (dez) anos, ininterruptos de serviço à municipalidade."

Art. 2º.
Ficam revogados os §§ 1º e 2º do Art. 110 da Lei 2.052/99.

Art. 3º.
Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 4º.
Revogam-se as disposições em contrário.”

Deveras, é justamente essa revogação que a Autora aponta como violadora do seu direito adquirido
.

Sob tal perspectiva, o
pedido formulado na Exordial
consiste na condenação do Município Recorrente ao pagamento das "
diferenças que deixou de receber
" a título de
adicional de assiduidade
"
desde a data de sua admissão, ou seja, desde 01/03/1982 até a data que efetivamente regularizar o pagamento
" (fls. 09),
in litteris:

“Diante do exposto requer:

a) Seja julgado procedente o pedido para determinar que o Requerido pague o salário da Requerente considerando o adicional de assiduidade, assim como seja ele condenado a ressarci-la das diferenças que deixou de receber desde a data de sua admissão, ou seja, desde 01/03/1082 [sic] até a data que efetivamente regularizar o pagamento;”

Diante disso, percebe-se, por meio do exame lógico-sistemático da Peça Inaugural, que
em nenhum momento a Petição Inicial afirma que a Administração Pública Municipal deixou de pagar o adicional de assiduidade. O que se pretende, à evidência, é que tal pagamento seja realizado com base nas disposições revogadas da Lei n.º 2.052/1999 — notadamente os §§ 1.º e 2.º do artigo 110 —, e não nos termos da Lei n.º 2.277/2005 vigente
.

Importa destacar que consta dos próprios autos — conforme a Ficha Funcional de fl. 14 — que o expresso registro de que o Município Recorrente
“Concede Adicional de Assiduidade de 10% Conforme Lei Munic. Nº 2.277/05, Processo Nº 2244/2000
”.

Portanto, infere-se que
a Autora não alega inadimplemento do adicional sob o regime vigente; alega, isto sim, que faria jus a percentual diverso e supostamente superior
, calculado com base na fórmula proporcional e mista dos parágrafos revogados.

Nesta linha de compreensão, nota-se que
a pretensão veiculada pela Autora não consiste no reconhecimento genérico do direito ao adicional de assiduidade
— que, de resto, já lhe vinha sendo pago pelo Município —, mas sim na condenação ao
pagamento de diferenças
calculadas com fundamento nos revogados
parágrafos primeiro e segundo do artigo 110 da Lei Municipal n.º 2.052/1999,
sob a invocação de suposto direito adquirido
.

Nesse contexto,
a tese central da Exordial
é a de que a
Lei Municipal n.º 2.277/2005, ao revogar os §§ 1.º e 2.º do artigo 110 da Lei n.º 2.052/1999
— que disciplinavam a fórmula de cálculo proporcional e mista do adicional para o decênio em curso —,
teria violado o direito adquirido da Servidora ao percebimento do adicional pelos critérios anteriores
.

Sucede, contudo, que
tal pretensão não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente
.

Neste particular, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
RE n.º 563.708/MS
(
Tema 24 da Repercussão Geral
, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Plenário, julgado em 06/02/2013), fixou a seguinte
tese vinculante
,
in litteris
:

"
Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
."

De igual sorte, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem assentado, de forma reiterada, que o
Servidor Público não possui direito adquirido à manutenção de determinada fórmula de cálculo de vantagens funcionais, sendo lícito ao legislador promover alterações na composição remuneratória
,
in verbis
:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. INATIVO. ARGUMENTAÇÃO VISANDO DESCONSTITUIR FUNDAMENTAÇÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Caso em que o Tribunal estadual denegou a segurança, asseverando que inexiste direito adquirido à regime jurídico, bem como inviável um regime jurídico híbrido, como pretende o impetrante. Seguiu dizendo que o impetrante até poderia manter o direito de receber os proventos equivalente ao do posto imediato, porém nesse caso não seriam aplicados os novos valores trazidos pela LC 765/2020, e que, para que fizesse jus aos novos valores trazidos pela lei, deveria renunciar ao direito de receber os proventos do posto imediato.

2. Ocorre que o recorrente, de fato, em suas razões não desenvolveu argumentação visando desconstituir referidas fundamentações, ou seja, não impugnou especificamente as razões de decidir que, por si só, respaldam o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem. Incide, na espécie, o teor da Súmula 283/STF, por analogia.

No mesmo sentido, precedente em situação idêntica: AgInt no RMS 66.918/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15/10/2021.

3. Além disso, constata-se que o acórdão recorrido não merece reparos, visto que
o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o regime de subsídio. Precedentes
.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no RMS n. 66.893/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.)

A rigor, não constitui demasia frisar que
a Lei Municipal n.º 2.277/2005, em verdade, majorou o percentual do adicional de assiduidade
— de 2,5% (dois e meio por cento) para 5% (cinco por cento) por decênio —
e elevou o teto
— de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).
Não houve
, portanto, qualquer supressão ou redução da vantagem funcional que pudesse configurar
ofensa à irredutibilidade de vencimentos prevista no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal
.

Por conseguinte,
o que a Lei Municipal nova fez foi substituir a fórmula de cálculo
— eliminando o regime proporcional e misto dos parágrafos revogados e instituindo percentual fixo por decênio, com aplicação retroativa da contagem do tempo de serviço à data da admissão, nos termos do parágrafo único do artigo 110.

À luz de tais premissas,
a conclusão que se impõe é que a pretensão autoral
— fundada exclusivamente na invocação de direito adquirido à fórmula de cálculo prevista nos revogados §§ 1.º e 2.º do artigo 110 da Lei n.º 2.052/1999 —
não merece acolhimento, porquanto colide frontalmente com a tese vinculante firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 24 da Repercussão Geral e com a jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria
.

Por fim, impende registrar, por oportuno e relevante, um esclarecimento que reputo indispensável à correta compreensão do alcance do presente voto e do resultado proposto pelo Eminente Relator.

Deveras,
a improcedência do pedido autoral
— tal como proposta no Voto condutor e ora acompanhada —
não tem como consequência jurídica a revogação, a supressão ou a imposição de qualquer óbice à percepção do adicional de assiduidade pela Autora
.

Na realidade,
a improcedência incide, única e exclusivamente, sobre a pretensão deduzida na Exordial
, qual seja, o pagamento de diferenças do adicional de assiduidade com base nas disposições revogadas da Lei Municipal n.º 2.052/1999 — parágrafos primeiro e segundo do artigo 110 —, sob a tese de suposto direito adquirido à fórmula de cálculo anterior
.

Nessa senda, importa esclarecer que o provimento do recurso, nos termos do Voto do Eminente Relator, não acarreta a privação da Servidora do direito ao adicional de assiduidade na forma da legislação vigente.

Em sendo assim, ao contrário do que aduzido pelo Desembargador ÉDER PONTES DA SILVA em seu Voto divergente — que,
data venia
, manifestou a preocupação de que o provimento integral do recurso "
resultaria no afastamento do adicional de assiduidade
" e "
avançaria além do pedido formulado na apelação
" —,
conclui-se que as especificidades do caso revelam que a improcedência da pretensão autoral atinge, com exclusividade, o objeto específico e delimitado da demanda à luz da causa de pedir e do pedido, ou seja, reflete tão somente sobre as diferenças postuladas com amparo na Lei revogada
.

É de se notar que nem a Petição Inicial alega que o Município não esteja pagando o adicional de assiduidade sob o regime da Lei n.º 2.277/2005, nem o Recurso de Apelação interposto pelo Município postula o afastamento da rubrica em si
.

Neste trilhar, a improcedência do pedido não representa qualquer afastamento da percepção do adicional de assiduidade de acordo com o regramento jurídico aplicável, mantendo-se incólume o direito da Servidora ao recebimento da vantagem nos termos da Legislação de regência.

Deste modo, do ponto de vista lógico-jurídico, cabe insistir que
o que se afasta é tão somente a tese de que existiria direito adquirido à manutenção da fórmula de cálculo proporcional e mista dos parágrafos revogados
— tese que, como demonstrado, é incompatível com a jurisprudência vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Logo,
a rejeição dessa tese não implica, por nenhum ângulo de análise, a negação do direito ao adicional de assiduidade
, que encontra fundamento na Legislação Municipal em vigor e cujo pagamento não constitui objeto da presente lide.

Isto posto, com a devida vênia à compreensão divergente, ACOMPANHO o Eminente Relator, Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, para CONHECER E CONFERIR PROVIMENTO À APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, julgando improcedente a pretensão autoral, e, diante da inversão dos ônus sucumbenciais, condenar a Autora, ora Recorrida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 12% (doze por cento) do valor da causa, com a suspensão de sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR